Tribunal: TJSP
Processo: 1020759-19.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Improcedência da ação com relação ao corréu Banco Bradesco e procedência em relação ao réu Eugênio. Pedido reconvencional formulado pelo réu Eugênio para fins de condenação da autora no pagamento de indenização por dano moral julgado improcedente. APELO DO RÉU. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. Inocorrência.

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Improcedência da ação com relação ao corréu Banco Bradesco e procedência em relação ao réu Eugênio. Pedido reconvencional formulado pelo réu Eugênio para fins de condenação da autora no pagamento de indenização por dano moral julgado improcedente. APELO DO RÉU. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. Inocorrência. Existência de dois réus com diferentes domicílios. Escolha do foro que cabe ao autor, nos termos do artigo 46, § 4o, do Código de Processo Civil. Ademais, ausente demonstração de que tenha havido dificuldade na apresentação de defesa em autos digitais. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Benefício mantido. Ausência de comprovação de alteração da situação econômica da autora. APELO DA AUTORA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES REALIZADA EM CONTA DIVERSA DA PRETENDIDA. Autora que transferiu a quantia de R$ 4.000,00 equivocadamente para conta de pessoa diversa. Pretensão a restituição dos respectivos valores. Contexto probatório a demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários. Autora que digitou erroneamente o número da agência bancária destinatária e culminou no crédito em conta de terceiro. Hipótese de culpa exclusiva da autora, excludente da responsabilidade objetiva da instituição financeira, por aplicação do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação do serviço não caracterizada. UTILIZAÇÃO DO VALOR CREDITADO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS NA CONTA. Não obstante a conta do réu Eugênio estar inativa, é certo que possuía débitos em aberto, de modo que ao serem creditados valores em sua conta, estes foram imediatamente consumidos para fins de pagamento do débito existente junto à instituição financeira. Não se pode olvidar que o réu foi o real beneficiário do valor creditado, de sorte que era mesmo o caso de procedência da ação com relação a ele, a permitir a restituição dos valores em favor da autora, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, o que não se admite. Por consequência, de rigor a improcedência do pedido reconvencional por ele formulado. Sentença mantida. Recursos não providos.